Tribunal: STF
Processo: RE 213817
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez constatada
omissão no acórdão proferido, impõe-se o acolhimento dos embargos
declaratórios. Isso ocorre em hipótese em que se chegou ao
conhecimento e provimento de recurso extraordinário, assentando, a
partir de óptica do Plenário, que, em se tratando de mercadorias
importadas, o fato gerador é, em si, o despacho aduaneiro, sem, no
entanto, aludir-se à problemática referente ao princípio da não-
cumulatividade. É ele observado, uma vez feito o pagamento do
tributo, mediante o lançamento, a título de crédito, na conta
respectiva, do valor recolhido.